Tribunal: TJMT
Processo: 1051473-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051473-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANA DA CUNHA MELOS - CPF: 926.060.912-72 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 313.907.058-62 (ADVOGADO), LUCIANA DA CUNHA MELOS - CPF: 926.060.912-72 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 313.907.058-62 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÓVEL RECURSAL DO AUTOR PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

2.

A parte agravante não traz qualquer elemento novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada

3.

Agravos Internos conhecido e desprovido.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. PRECLUSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Descabe nova discussão sobre a tempestividade do recurso inominado quando a parte opôs embargos de declaração monocráticos intempestivos. Preclusão temporal configurada.

2.

Agravo internos desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravos Internos interpostos por
LUCIANA DA CUNHA MELOS e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

A parte autora, em suas razões, aduz que a decisão unipessoal em sede de recurso inominado merece reparos, pois faz jus à majoração dos danos morais, ao passo que fixados em valores ínfimos (R$ 3.500,00).

Já a reclamada, insurge-se contra a decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração, não conhecidos por intempestivos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1051473-22.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LUCIANA DA CUNHA MELOS e outros

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Do recurso da parte autora/recurso em face de decisão monocrática que analisou o recurso inominado ora interposto.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido consiste em analisar se o valor do dano moral deve ser majorado.

Em apertada síntese, afirma a parte agravante que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, sob a negativa de relação jurídica.

Na origem, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial e condenou a empresa agravada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A parte agravante interpôs recurso inominado tendo como móvel a requerendo a majoração do
quantum
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso desprovido em sede de decisão monocrática.

Ainda, persiste a irresignação por meio do presente agravo.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Repisa-se que há 2 (duas) anotações posteriores (id. 190441692), as quais devem ser aquilatadas para análise do
quantum
, a teor da Súmula 29 da TR/MT.

A quantia estabelecida atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em aviltamento.

Assim, a parte agravante não trouxe elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ao entendimento aplicado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Do recurso da reclamada em face da decisão unipessoal que não conheceu dos aclaratórios por intempestivos.
Denota-se que a parte busca, em suas razões, a reforma da decisão monocrática proferida em sede de recurso inominado.

Em face da decisão monocrática, a parte recorrente/reclamada opôs aclaratórios que não foram conhecidos por serem intempestivos e, ante a decisão em embargos declaratórios, interpôs novo agravo interno.

Ocorre que a parte não se atém intempestividade dos aclaratórios e simplesmente busca a interposição de novo recurso de agravo interno, o que não pode ser admitido, ao passo que já configurada a preclusão temporal.

Conhecer do agravo no presente momento processual seria verdadeiramente premiar a parte por sua desídia, trazendo à baila que a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por intempestivo ter sido publicada em 22/01/2024, o que não pode ser admitido.

É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, a teor dos artigos 505 e 507 do CPC.

Nessa linha:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO PELOS INVASORES - REVIGORAMENTO DA ORDEM PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA – INSURGÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA DESCRITOS NO ART. 561, DO CPC - PRECLUSÃO - DECISÃO CONCEDIDA NO ANO DE 2020 –
AGRAVO INTERPOSTO À ÉPOCA QUE NÃO FOI CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVO – MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO DIANTE DA PRECLUSÃO -
APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada para proceder a desocupação da área não atende ao comando judicial e sequer apresenta qualquer justificativa plausível, configurando a hipótese descrita no art. 77, inciso IV e paragrafo segundo do CPC.

(N.U 1009126-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULO DO CONTADOR CORRETO. EXCESSO ALEGADO INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Parte que não suscitou a matéria veiculada neste agravo quando alegou excesso de execução a tempo.

2- “A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual” (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 662/663).

3- Simples soma dos valores constantes do contrato, chega-se ao valor executado e que o contador corretamente levou em consideração, não havendo que se falar em excesso de execução.

(N.U 1005611-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Dispositivo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024